Tribunal: STF
Processo: ADI 2112
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-05-11
Data de publicação: 2000-05-11

Ementa:
EMENTA: I. Ação direta de inconstitucionalidade e emenda
constitucional superveniente: critério jurisprudencial.
Julga-se prejudicada a ação direta quando, de emenda
superveniente à sua propositura, resultou inovação substancial da
norma constitucional que - invocada ou não pelo requerente -
compunha necessariamente o parâmetro de aferição da
inconstitucionalidade do ato normativo questionado: precedentes.
II.  ADIn e emenda constitucional de vigência protraída:
prejuízo inexistente.
Proposta e ação direta contra emenda de vigência imediata
à Constituição de Estado, relativa a limites da remuneração dos
Vereadores, não a prejudica por ora a superveniência da EC 25/2000 à
Constituição da República, que, embora cuide da matéria, só entrará
em vigor em 2001, quando do início da nova legislatura nos
Municípios.
III.  Município: sentido da submissão de sua Lei Orgânica
a princípios estabelecidos na Constituição do Estado.
1.  Dar alcance irrestrito à alusão, no art. 29, caput,
CF, à observância devida pelas leis orgânicas municipais aos
princípios estabelecidos na Constituição do Estado, traduz
condenável misoneísmo constitucional, que faz abstração de dois
dados novos e incontornáveis do trato do Município da Lei
fundamental de 1988: explicitar o seu caráter de "entidade infra-
estatal rígida" e, em conseqüência, outorgar-lhe o poder de auto-
organização, substantivado, no art. 29, pelo de votar a própria lei
orgânica.
2.  É mais que bastante ao juízo liminar sobre o pedido
cautelar a aparente evidência de que em tudo quanto, nos diversos
incisos do art. 29, a Constituição da República fixou ela mesma os
parâmetros limitadores do poder de auto-organização dos Municípios e
excetuados apenas aqueles que contém remissão expressa ao direito
estadual (art. 29, VI, IX e X) - a Constituição do Estado não os
poderá abrandar nem agravar.
IV - Emenda constitucional estadual e direito
intertemporal.
Impõem-se, em princípio, à emenda constitucional estadual
os princípios de direito intertemporal da Constituição da República,
entre os quais as garantias do direito adquirido e da
irredutibilidade de vencimentos.